Tribunal: STF
Processo: Rcl 39989
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633: TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA SENTENÇA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Cemig Distribuição S/A, em 14.4.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG na Reclamação Trabalhista n. 0010300-14.2017.5.03.0035, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633, representativo do Tema 1.046 da repercussão geral:
    “A reclamada solicita o sobrestamento do feito até o julgamento em definitivo do Tema 1046, em Repercussão Geral no STF, sob a alegação de possibilidade de alteração no julgado e em razão da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes em 28/06/2019, de sobrestamento dos processos que versam sobre o referido tema Não obstante, verifico que a presente demanda trata-se de execução definitiva de sentença, com transito em julgado em 08/09/2016, muito antes da determinação de suspensão nacional dos processos. O sobrestamento do feito, nesta hipótese, representaria afronta à coisa julgada. Outrossim, não há, nos autos, qualquer discussão sobre a validade de norma coletiva, mas mera execução fundada em título executivo judicial. Neste sentido, é o posicionamento da Terceira Turma deste Eg. TRT da 3ª Região, como se infere pelo aresto a seguir: EXECUÇÃO - SOBRESTAMENTO - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - NÃO OCORRÊNCIA - RESPEITO AO INSTITUTO DA COISA JULGADA. O pronunciamento do e. STF a respeito da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente não impactará diretamente o título executivo judicial constituído nos autos deste processo, já transitado em julgado, portanto, anteriormente à decisão que venha a ser proferida pela Corte Suprema. Não existe, pois, possibilidade futura de se declarar a inexigibilidade do título, nos moldes estabelecidos pelo art. 884, §5º, da CLT e §12 do art. 525 do Código de Processo Civil, em respeito ao instituto constitucional da coisa julgada. Assim, não há falar em sobrestamento da presente execução definitiva, pois a suspensão nacional determinada nos autos do ARE 1.121.633/GO - Tema1046 refere-se a 'processos pendentes', o que não abarca feitos em que transitadas em julgado as decisões proferidas em fase de conhecimento, uma vez que não haverá mais discussão sobre a questão objeto de repercussão geral. (TRT da 3.ª Região; PJe: 0011427-59.2016.5.03.0087 (AP); Disponibilização: 10/02/2020; Órgão Julgador: Terceira Turma; Relator: Emilia Facchini). Assim sendo, indefiro o requerimento de suspensão da execução. CITE-SE a reclamada, por seu(sua) Procurador(a), por meio de publicação no diário eletrônico da Justiça do Trabalho, para o pagamento do débito apurado nos cálculos homologado (Id. 22bde3e), em 02 dias, ou garantir a execução no mesmo prazo, para os fins legais, sob pena de penhora. Intimem-se as partes, por seus procuradores, via publicação no DEJT/3ª Região”.
    Contra essa decisão Cemig Distribuição S/A ajuíza a presente reclamação.
    2. A reclamante relata ter o autor da reclamação trabalhista “requer[ido] que a empresa fosse condenada a pagar o adicional de periculosidade do Reclamante sobre o conjunto de parcelas de natureza salarial, não sobre o salário base do obreiro. A ação em questão foi julgada parcialmente procedente na origem, em 23/02/2018, condenando a CEMIG a pagar ao autor o adicional de periculosidade no percentual de 30%, calculado sobre a totalidade das verbas de natureza salarial“ (fl. 3).
    Narra que essa decisão transitou em julgado em 13.9.2019, dando início à execução definitiva da sentença, tendo sido “a CEMIG intimada, no dia 16/03/2020, a comprovar a inclusão do adicional de periculosidade, com a correta base de cálculo, na folha de pagamento do reclamante. No mesmo despacho em que determinou o pagamento, bem como o cumprimento da obrigação de fazer, o d. juízo da 1ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora, indeferiu o pedido da reclamada de sobrestamento do feito diante da incidência do tema 1.046“ (fl. 3).
    Pontua que, “no caso originário em análise, a decisão reclamada desafia a competência da Corte e desrespeita a autoridade de suas decisões. Vê-se patente a incongruência da decisão reclamada com o entendimento majoritário e pacífico desta Corte Máxima – entendimento este que reconheceu a existência de REPERCUSSÃO GERAL no tema “Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (TEMA 1046 da Tabela do STF)” (fl. 4).
    Enfatiza que, “em desrespeito ao pactuado em sede de [acordo coletivo de trabalho] a 1ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora condenou a empresa reclamada ao pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial” (fl. 6) e não sobre o salário-base do empregado. 
    Realça que, “mesmo que os presentes autos se encontrem em fase de liquidação, tem-se que a decisão da presente Corte poderá repercutir na exigibilidade do título executivo, motivo pelo qual a suspensão é a medida que se impõe para que seja garantida a segurança jurídica” (fl. 8).
    Requer medida liminar para “suspender, cautelarmente (...) a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0010300-14.2017.5.03.0035 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 14).
    Pede seja julgada procedente a presente ação para cassar a decisão reclamada.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. I, al. l , da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inc. I, al. f, da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado juridicamente.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao dar seguimento à execução definitiva da sentença proferida na Reclamação Trabalhista n. 0010300-14.2017.5.03.0035, o juízo da Primeira Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento do recurso ordinário na origem.
    6. Em 28.6.2019, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046) determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” e estivessem em trâmite no território nacional, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, por ter o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.
    Embora a questão de fundo tratada na origem guarde correspondência com a matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046), a presente ação não se volta contra processo pendente, mas contra a tramitação de execução definitiva de sentença condenatória proferida antes da determinação de suspensão emanada deste Supremo Tribunal, comprovando-se ausente identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado pela reclamante. 
    7. A argumentação traçada pela reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento (Rcl n. 2.090/MG-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora